Tribunal: TJES
Processo: 5003167-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003167-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MATA DA PRAIA SHOPPING

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MENOR NÃO EFETUADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Porque a sentença transitada em julgado condenou a agravante à restituição de valores pagos em excesso e não havendo pedido reconvencional, é indevida a compensação pleiteada pela CESAN.

2. A alegação da necessidade da utilização da tarifa escalonada e progressiva no período não foi deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual é impossível analisá-la em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

3. De qualquer forma, observa-se dos cálculos efetuados pelas partes que houve o afastamento da metodologia de cobrança da multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, declarada ilegal na fase de conhecimento, bem como a utilização da tabela progressiva.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003167-04.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MATA DA PRAIA SHOPPING
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003167-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MATA DA PRAIA SHOPPING

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MENOR NÃO EFETUADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Porque a sentença transitada em julgado condenou a agravante à restituição de valores pagos em excesso e não havendo pedido reconvencional, é indevida a compensação pleiteada pela CESAN.

2. A alegação da necessidade da utilização da tarifa escalonada e progressiva no período não foi deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual é impossível analisá-la em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

3. De qualquer forma, observa-se dos cálculos efetuados pelas partes que houve o afastamento da metodologia de cobrança da multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, declarada ilegal na fase de conhecimento, bem como a utilização da tabela progressiva.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de _______ de 2024.

RELATOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003167-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

AGRAVAD
O
: CONDOM
Í
NIO DO EDIF
Í
CIO MATA DA PRAIA SHOPPING

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Na ação declaratória c/c repetição de indébito nº 0027411-83.2019.8.08.0024 ajuizada pelo agravado contra a agravante, os pedidos foram julgados procedentes para:

“a) Declarar a ilegalidade da metodologia de apuração consistente na multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias indicada ao condomínio autor.

b) Condenar a requerida a repetição dos valores pagos em excesso, nos dez anos antecedentes ao ajuizamento da ação até enquanto perdurar a cobrança indevida, devendo ser aplicado juros e correção monetária a partir de cada cobrança indevida.

b.1) A repetição do indébito será simples até o julgamento do Recurso repetitivo, TEMA 414, em 05 de Outubro de 2010, a partir de quando será devida cobrança em dobro.

b.2) Os valores devidos serão apurados em liquidação de sentença”

O Juízo de 1º Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob os seguintes argumentos:

“
Da compensação

A Executada pretende que os valores apurados como pagamento a menor pelo Condomínio sejam utilizados para compensar o montante total do crédito exequendo, a fim de evitar enriquecimento ilícito da Exequente.

Contudo, entendo que tal pleito deveria ter sido requerido em sede de reconvenção, na fase de conhecimento do processo. Não é cabível que, na fase de cumprimento do julgado, o reconhecido de direito subjetivo ao recebimento de valores não analisados durante a fase de conhecimento.

Para que fosse possível a compensação ora pleiteada, esta deveria ter sido objeto de discussão e julgamento no processo de conhecimento, constando, por conseguinte, no título executivo judicial, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, rejeito o pedido de compensação.

Da utilização de média de consumo e não incidência do imposto de 9,25%

Em relação a tais itens, a Exequente manifestou concordância com a utilização da média de consumo nos meses em que foram apresentados erros na apuração do consumo, bem como reconheceu como indevido o cálculo de 9,25% a título de juros sobre o montante do total consumido.

Devido a isso, a parte juntou novos cálculos, observando as adequações acima citadas, aos Ids. 11037499, 11037500, 11037501 e 11037704. Das planilhas apresentadas, não verifico qualquer incongruência, tendo a Exequente atendido ao comando sentencial na apuração das diferenças, incidência de correção monetária e juros, bem como na delimitação dos períodos de restituição na forma simples e em dobro dos valores.

Apesar da modificação dos cálculos, com a exclusão dos valores contabilizados a título de imposto, não há excesso na execução uma vez que também foram alterados os valores a título de “consumo medido”, para que estes correspondessem à medição efetuada pela Cesan, e, nos casos em que impossível a medição, à média dos consumos nos últimos doze meses.”

Assim, porque a sentença transitada em julgado condenou a agravante à restituição de valores pagos em excesso e não havendo pedido reconvencional, é indevida a compensação pleiteada pela CESAN.

Além disso, o agravado manifestou concordância com a utilização da média de consumo nos meses em que foram apresentados erros na apuração do consumo e apresentou novos cálculos para que estes correspondessem à medição efetuada pela agravante, e, nos casos em que impossível a medição, à média dos consumos nos últimos doze meses. Dessa forma, requereu a alteração da quantia líquida atualizada a ser ressarcida para R$ 168.356,78 (cento e sessenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos).

Noutra parte, a cobrança com base na leitura do hidrômetro do real consumo auferido trata-se, justamente, da cobrança pela tabela progressiva com base no consumo real, utilizada pela CESAN, sendo tal prática permitida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 407, que determina que
“é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”
.

Contudo, a alegação da necessidade da utilização da tarifa escalonada e progressiva no período não foi deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual é impossível analisá-la em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

De qualquer forma, observa-se dos cálculos efetuados pelas partes que houve o afastamento da metodologia de cobrança da multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, declarada ilegal na fase de conhecimento, bem como a utilização da tabela progressiva.

Portanto, em juízo de cognição sumária, a decisão recorrida se apresenta devidamente fundamentada na legislação processual e nas peculiaridades do processo, não se revelando provável o provimento ao recurso.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)